Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: processual civil e empresarial. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. recuperação judicial. crédito extraconcursal. competência do juizado. aplicabilidade da multa (art. 523, §1o, do cpc). recurso não provido.
i. caso em exame
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela empresa OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700431-15.2023.8.07.0002, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante/executada, determinando a penhora online dos valores devidos.
2. O fato relevante. A empresa agravante argumenta que que o crédito exequendo tem natureza concursal e não extraconcursal, pois o fato gerador do crédito é anterior a 01/03/2023, consoante entendimento exarado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.051 do STJ. Acrescenta que “enquanto não homologado o Plano pelo Juízo Recuperacional, o Grupo Oi está legalmente impedido de efetuar os pagamentos de créditos concursais”. Assevera que o juízo de origem não tem competência para adotar medidas constritivas e, consequentemente, determinar o pagamento do débito, uma vez que tal competência é exclusiva do juízo da recuperação judicial. Quanto à multa de 10% defendeu que não houve inadimplemento voluntário dos valores devidos, pois, estando a agravante em recuperação, deve-se respeitar a forma e os prazos de pagamento definidos no plano de recuperação judicial.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a natureza do crédito executado (concursal ou extraconcursal); (ii) definir acerca da competência do Juizado Especial para o prosseguimento da ação; e (iii) analisar a aplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC.
iii. razões de decidir
4. Conforme o art. 49 da Lei no. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
5. Não obstante a decisão do TJRJ nos autos da Recuperação Judicial n.o 0090940-03.2023.8.19.0001 ter sido proferida em 16/03/2023, os créditos concursais foram limitados ao dia 01/03/2023, data da emenda à inicial, conforme ofício da 7a Vara Empresarial do RJ (ID 199633671 na origem). Nesse contexto, extrai-se dos autos que o dever de indenizar surgiu com a efetivação dos pagamentos realizados a partir de 06/03/2023 (ID 151781476 na origem), decorrentes de cobranças indevidas. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito em questão. Assim, o crédito perseguido pelo exequente possui fator gerador posterior ao mais recente pedido de recuperação judicial, razão pela qual não se encontra sujeito ao concurso. Ressalte-se que não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo (novo pedido de recuperação judicial) apto a afastar os fundamentos expostos na decisão monocrática, mantém-se os fundamentos do reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito executado. Nesse sentido os acórdãos 1718362 e 1671472 do TJDFT.
6. Não havendo dúvidas quanta a natureza do crédito, resta evidente a competência do Juizado Especial para o processamento do cumprimento de sentença e, consequentemente, para os atos expropriatórios.
7. Do mesmo modo, o débito não se sujeita ao plano de pagamento previsto na recuperação judicial, razão pela qual deveria ter sido adimplido no prazo legal para o pagamento voluntário. Constatada a inadimplência, aplica-se a multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC.
iv. dispositivo
8. Recurso não provido. Decisão mantida.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 11.101/2005, art. 49; CPC, art. 523, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo 1051, 2a Seção;
TJDFT, Acórdão 1718362, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 1a Turma Recursal, j. 16.06.2023.
TJDFT, Acórdão 1671472, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 06.03.2023.